Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728888-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FULVIO ANTONIO MACHADO DE AVILA, PRISCILA MARA BIZZI DE AVILA, FABIOLA MAURA BIZZI DE AVILA, FULVIO ANTONIO BIZZI DE AVILA, GLAUCIA HELENA BIZZI DE AVILA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Tendo em vista a informação de prolação da sentença nos autos originários 0707011-54.2020.8.07.0006 (ID 29431411) e a ausência de interesse dos recorrentes no prosseguimento do presente feito (ID 29913436), deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2021 16:03:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora